Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-30.2014.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002610-30.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARCOS LIMA DOS SANTOS - CPF: 023.457.741-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENNER WILLIAN SANTOS DE ALMEIDA (VÍTIMA), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCOS LIMA DOS SANTOS - CPF: 023.457.741-00 (APELANTE), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE –
PRELIMINARES:
–
1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO
– INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE –
PREFACIAL ENJEITADA
–
2. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVO INTERPOSTO PELA DEFESA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SISTEMA RECURSAL QUE NÃO NECESSITA DE INTEGRAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANTO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS –
ISAGÓGICA ACOLHIDA
–
3.
MÉRITO
: DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP

– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A EMBASAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSTENTADA PELA DEFESA TÉCNICA – CORRÉU EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES EM OUTRA AÇÃO PENAL – CONTROLE DO TRIBUNAL
AD QUEM
QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO DA DEFESA
.

1. É tempestivo o recurso de apelação criminal interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no
caput
do artigo 593 do Código de Processo Penal, de modo que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal de 08 (oito) dias, previsto no artigo 600,
caput
, do mesmo diploma normativo, constitui mera irregularidade e não constitui óbice para o conhecimento da impugnação
. Precedentes do STJ e Enunciado Orientativo n.º 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

2.
O sistema recursal concatenado pelo Código de Processo Penal é harmônico e coeso, de modo que não se faz necessário recorrer a regras de integração de lacunas para verificar sua integral aplicação. Nessa orientação, tem-se que “
o Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade” (STJ, Sexta Turma. REsp 1595636/RN. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 02.05.2017. DJe 30.05.2017).

3. Ao constatar que a decisão da Corte Popular não encontra arrimo nos elementos probatórios contidos no processo, o Tribunal
ad quem
deve determinar a realização de novo julgamento, providência essa que não ofende o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Nesse sentido, observa-se incumbir ao Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação criminal, efetivar o direito ao duplo grau de jurisdição, princípio este também de estatura constitucional e que comporta ajuste de tônica nas hipóteses em que a Corte revisora está a analisar inconformismo relacionado com as decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, dada a vinculação do motivo da impugnação.

4. Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e provido. Recurso de apelação criminal adesivo da defesa não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCOS LIMA DOS SANTOS

APELADOS:

MARCOS LIMA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002610-30.2014.8.11.0078 – Código 76253, na qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença,
MARCOS LIMA DOS SANTOS
foi
condenado
pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, tipificado no
artigo 129, § 3.º, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais, constantes no ID 70566748, o
Parquet
requer a realização de novo julgamento, ao fundamento de que a
decisão
exarada
pelo Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos
,
pois o apelado agiu em coautoria com o corréu, que restou condenado pelo crime doloso contra a vida em outra ação penal, com base nas mesmas provas
.

À vista disso, a acusação pleiteia a submissão do recorrido a novo julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, c/c § 3.º, do Código de Processo Penal.

A Defesa técnica apresentou as contrarrazões no ID
70568064
, objetivando,
preliminarmente
, o
não conhecimento
do recurso do Ministério Público, ante a
intempestividade na apresentação das razões recursais
. No mérito, rechaça as exposições da acusação e pleiteia o não provimento do recurso, preservando-se intacto o
decisum
impugnado.

A Defesa técnica de
MARCOS LIMA DOS SANTOS
ainda apresentou
recurso adesivo de apelação
, no ID 70568068, alegando,
preliminarmente, o cabimento e a tempestividade da impugnação
manejada, com base no artigo 3º do Código de Processo Penal, c/c artigo 997 do Código de Processo Civil e, se não conhecido, defende que as correções apontadas sejam promovidas de ofício.

Em síntese, almeja a
valoração favorável dos vetores atinentes à conduta social e à personalidade do agente
, assim como defende que
não há fundamentação bastante para a aposição da pena acima do mínimo legal
. Por via de consequência, requesta
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Ao fim, pretende o deferimento dos benefícios inerentes à
justiça gratuita
.

O Ministério Público manifestou-se pelo
não conhecimento do recurso adesivo
, por meio de petição vista no ID 70569075.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 80789989, sinaliza o
não conhecimento do recurso adesivo da Defesa
, o
afastamento da preliminar quanto à intempestividade do recurso da acusação
, e, no mérito, o
provimento
do apelo do
Parquet
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a
Defesa técnica suscita o
não conhecimento
do recurso do Ministério Público, ante a
intempestividade na apresentação das razões recursais
.

A pretensão não merece prosperar.

Após a prolação da sentença, na sessão de julgamento, depois da deliberação do Conselho de Sentença, acusação e defesa opuseram embargos de declaração, julgados pela decisão constante no ID 70566735.

A seguir, em 10 de dezembro de 2019, o Ministério Público tomou ciência daquele pronunciamento judicial (ID 70566735 – Pág. 02), assim como interpôs o presente recurso de apelação criminal (ID 70566737), cuja
tempestividade
foi atestada pela certidão de ID 70566739 – Pág. 05, sendo, a seguir, a impugnação recebida pelo juízo
a quo
em 31 de julho de 2020 (decisão de ID 70566741).

Houve manifestação da defesa em 05 de agosto de 2020 (ID 75066744) e as razões recursais da acusação foram apresentadas em peça datada de 02 de outubro de 2020 (ID 70566748).

A despeito de inexistir registro formal acerca da data em que os autos foram enviados ao Ministério Público para a arrazoar a apelação criminal interposta, é orientação pacífica no âmbito jurisprudencial tratar-se de
prazo impróprio
aquele destinado para apresentação de razões ou contrarrazões de recursos criminais ordinários.

Nessa linha de compreensão é o teor do Enunciado Orientativo n.º 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, a estabelecer que: “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
é tempestivo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal
”, pois “
nos termos da jurisprudência desta Corte ‘a apresentação das razões de apelação fora do prazo constitui mera irregularidade de que não obsta o conhecimento do apelo’ (HC n. 269.584/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 9/12/2015)
”(STJ, Quinta Turma. HC 281.873/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 07.04.2016. DJe 15.04.2016).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida nas contrarrazões da Defesa, ao tempo em que constato que o recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela acusação, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

DO RECURSO DA DEFESA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observo que o
recurso de apelação criminal adesivo
interposto por
MARCOS LIMA DOS SANTOS
é evidentemente
incabível
, por inexistir previsão legal para tanto no Código de Processo Penal.

Examinando com cuidado o andamento da ação penal, verifica-se que em 06 de novembro de 2018, dia em que realizada a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, ambas as partes manifestaram o desejo de recorrer da sentença, conforme consignado na respectiva Ata da Sessão de Julgamento (ID 70566696 – Págs. 01/06).

Na sequência, Ministério Público e Defesa Técnica opuseram embargos de declaração, respectivamente constantes no ID 70567506 e no ID 70566726, sendo ambos os aclaratórios rejeitados no pronunciamento judicial constante no ID 70566735, datado de 25 de novembro de 2019.

Conforme certidão existente nos autos (ID 70566739 – Pág. 03), a sentença foi disponibilizada na edição n.º 10.660 do Diário da Justiça Eletrônico, de 21 de janeiro de 2020, considerada publicada em 22 de janeiro de 2020, constando a advogada Polliana Portes Sodeiro (OAB n.º 11.078) como patrona habilitada pelo réu para receber intimações.

Nova certidão, datada de 13 de março de 2020, atestou o decurso do prazo para a Defesa, sem manifestação (ID 70566739 – Pág. 04). A seguir, houve a decisão de recebimento do recurso da acusação (ID 70566741), posteriormente disponibilizada para a Defesa Técnica na edição n.º 10.789 do Diário da Justiça Eletrônico, de 04 de agosto de 2020, considerada publicada em 05 de agosto de 2020, constando a mesma defensora habilitada para representar o acusado (certidão de ID 70566742).

No mesmo dia 05 de agosto de 2020
houve manifestação da defesa nos autos, sem qualquer insurgência quanto à sentença ou eventual mácula que prejudicasse o conhecimento quanto à fluência do prazo para interposição do recurso pertinente
. Na oportunidade, aliás,
a causídica demonstrou conhecimento quanto ao objeto da intimação, qual seja, apresentação de contrarrazões recursais
, após o oferecimento das respectivas razões pela acusação (petição de ID 70566744).

Na sequência, arrazoado o apelo pelo Ministério Público (ID 70566748), a Defesa foi novamente intimada para o oferecimento da resposta recursal (ID 70568057), sucedendo-se a apresentação concomitante de duas peças: as contrarrazões (ID 70568064) e o controverso “recurso adesivo de apelação” (ID 70568068).

A Defesa Técnica sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade da impugnação manejada, com base no artigo 3º do Código de Processo Penal, c/c artigo 997 do Código de Processo Civil.

Segundo o artigo 3º do CPP, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Ocorre que
o sistema recursal concatenado pelo próprio Código de Processo Penal é harmônico e coeso, de modo que não se faz necessário recorrer a regras de integração de lacunas para verificar sua integral aplicação
.

Nesse sentido, o que se observa na hipótese, é que houve a
preclusão temporal e consumativa
para a interposição do recurso pela Defesa, de modo que, na impossibilidade de aviar a impugnação cabível no tempo adequado para atacar a sentença, dentro dos moldes estabelecidos na lei processual penal, tentou a causídica estabelecer um estratagema hermenêutico, para ver seu inconformismo analisado pelo Tribunal
ad quem
.

Consoante estabelecido no artigo 593,
caput
, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias. O acusado foi pessoalmente intimado da sentença por ocasião da sessão de julgamento (artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal), juntamente com sua causídica, oportunidade em que constou em ata o desejo tanto da defesa quanto da acusação em recorrer da sentença. Ocorre que ambas as partes aviaram embargos de declaração e, na sequência, apenas a acusação interpôs a apelação, de modo que a defesa se quedou inerte, ainda que tenha tido diversas oportunidades para manifestação, conforme encadeado linhas acima.

Registre-se que, para além de a figura do recurso adesivo ser prevista apenas para o processo civil, ainda que fosse admitida no processo penal, dever-se-ia atentar para a vinculação de fundamentação quanto às apelações interpostas contra as decisões do Tribunal do Júri, na hipótese de cabimento do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

A acusação se insurge, tão e somente, contra o teor da decisão dos jurados, alegando que a providência por eles adotada é manifestamente contrária à prova dos autos (situação prevista na alínea
d

do inciso III do artigo 593 do CPP). A defesa, em seu recurso adesivo, pretende discutir aspectos relacionados tão somente com a dosimetria da pena (situação elencada na alínea
c
do inciso III do artigo 593 do CPP).

Dada a fundamentação vinculada, não seria possível, na hipótese, admitir-se a impugnação adesiva.

Seja como for, ante os princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade, o Superior Tribunal de Justiça compreende pela impossibilidade de aviamento de recurso adesivo no processo penal, dada a ausência de previsão legal. Atente-se:

“
(...) 3. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ADESIVO DESCABIMENTO.

3.1
O Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade
.

3.2
A defesa sempre pode peticionar provocando a ação do Tribunal, pela admissão da reformatio in melius, não podendo, todavia, admitir-se a ampliação do limite recursal após ter perdido o prazo
. Ressalva do entendimento do Relator que entendia ser possível, à defesa, a interposição de recurso adesivo em matéria penal.

3.3 A admissão do recurso adesivo não pode sequer ser discutida quanto ao Ministério Público, pois representaria diretamente a reformatio in pejus (em sede de recurso interposto exclusivamente pela defesa) e geraria indiretamente a revisão da coisa julgada (já ocorrida) em favor da acusação. (...)

Não conhecido o recurso especial adesivo do Ministério Público Federal.
” (STJ, Sexta Turma. REsp 1595636/RN. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 02.05.2017. DJe 30.05.2017; destaques apostos).

Destarte, a apelação não preenche o pressuposto recursal extrínseco referente ao cabimento.

Por conseguinte,
acolho a preliminar
arguida na manifestação do Ministério Público e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e
NÃO CONHEÇO
do
recurso de apelação criminal adesivo
interposto por
MARCOS LIMA DOS SANTOS
, porquanto ausente requisito objetivo para a admissibilidade.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARCOS LIMA DOS SANTOS
e
Alessandro Pereira Solito
foram denunciados pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal), porque no dia 29 de maio de 2010, por volta de 03h45min, em via pública, na Avenida Rotary Internacional, Centro, em Sapezal-MT, com identidade e unidade de propósitos, estando previamente conluiados, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de instrumento perfurocortante (arma branca),
mataram
a vítima
Denner Willian Santos de Almeida
, de
14 (quatorze) anos de idade
,
desferindo contra ela diversos golpes de faca
, levando-a a óbito.

Segundo descreve a peça acusatória, os acusados estavam no estabelecimento comercial “Danceteria Alternativa”, quando se desentenderam com os amigos da vítima,
Pablo Batista de Souza Cavalar
,
Douglas dos Santos Lemos
e
José Arildo de Oliveira Júnior
, provocando-se, dessa forma, uma briga generalizada no local.

Na ocasião, o segurança do estabelecimento comercial,
Ronaldo Santos Barbosa
, retirou os envolvidos do recinto.

Conforme a narrativa contida na denúncia, mesmo após a retirada dos envolvidos do local, os réus continuaram a se confrontar com os amigos do ofendido na frente do estabelecimento comercial, motivo pelo qual foram novamente contidos pelo segurança. Naquele momento, os amigos da vítima,
Pablo Batista de Souza Cavalar
,
Douglas dos Santos Lemos
,
José Arildo de Oliveira Júnior
,
Daniele Rodrigues de Almeida
e
Elaine Cristina Dantas de Cruz
, bem como o ofendido
Denner Willian Santos de Almeida
foram embora.

Ajusta-se na inicial acusatória que os acusados, com inequívoco ânimo homicida, utilizando-se da motocicleta de
Alessandro
, imediatamente, foram até a residência de
MARCOS
e pegaram uma faca tipo peixeira, retornando para a danceteria. Naquele local indagaram aos seguranças sobre o paradeiro da vítima e seus amigos, quando, então, forma informados que eles teriam se deslocado para a direção do Banco do Brasil e Banco Sicredi, na Avenida Rotary Internacional, na região central de Sapezal-MT.

Imputa a incoativa que, naquela ocasião, somente o ofendido não conseguiu correr dos réus, os quais, após descerem da motocicleta, deram-lhe uma rasteira, imobilizaram-no e passaram a desferir golpes de faca em seu tórax e região lombar, não proporcionando qualquer forma de defesa, valendo-se, portanto, de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Consoante a exordial, diante da dificuldade de defesa de
Denner Willian
, que estava desarmado e em desvantagem numérica, a vítima começou a gritar e a testemunha
Daniele Rodrigues de Oliveira
, que estava a aproximadamente 10 m (dez metros) à frente do local do fato, bradou pedindo para os denunciados interromperem as agressões, tendo
Alessandro
retrucado, dizendo “vai se foder”. Ato contínuo, os acusados continuaram a execução do crime.

Narra-se que, após exaurirem todos os atos de execução, os réus, ainda imbuídos de
animus necandi
, subiram na motocicleta e procuraram os amigos da vítima, porém, como não conseguiram encontrá-los, foram para as suas respectivas residências.

De acordo com a denúncia, na oportunidade, a testemunha
Daniele
se aproximou da vítima e constatou que ela estava ferida no tórax, do lado direito, e sangrando muito. Logo após, chegou o segurança
Ronaldo
, que acionou a ambulância, bem como os policiais militares
Rogério da Silva
e
Joemil Almeida Santana
, que efetuaram diligências e encontraram os acusados em suas respectivas residências.

Descreve-se, também, que a vítima foi encaminhada ao hospital local e, submetida a cirurgia, não suportou a gravidade dos ferimentos e foi a óbito. Apurou-se que os golpes desferidos pelos réus causaram intenso sofrimento no ofendido, que não conseguia falar e jorrava sangue pelo tórax, bem como pela boca, circunstância que revela o emprego de
meio cruel
na execução do delito. Além disso, tem-se que o crime ocorreu em razão de anterior discussão sobre as mulheres que estavam na companhia do ofendido e seus amigos, o que demonstra a
futilidade
que impulsionou o delito.

Os acusados foram pronunciados nos termos em que denunciados (decisão de ID 70567981) e, em razão da interposição de recurso em sentido estrito tão só por
MARCOS LIMA DOS SANTOS
, foi determinada a disjunção processual (decisão de ID 70566610). Após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 44.941/2014 pela Terceira Câmara Criminal do TJMT, a pronúncia foi mantida nos termos em que prolatada (acórdão de ID 70568010 e ID 70568012).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 06 de novembro de 2018 (ata de julgamento de ID 70566696 – Págs. 01/06),
o Conselho de Sentença houve por bem acolher a tese desclassificatória
sustentada pela Defesa Técnica em plenário, razão por que
MARCOS LIMA DOS SANTOS
restou
condenado a 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática de
lesão corporal seguida de morte
(artigo 129, § 3.º, do Código Penal) (sentença de ID 70567503).

Em relação a essa percepção do Conselho de Sentença, a acusação e a defesa exsurgiram inconformadas perante esta Corte de Justiça, não sendo conhecido o recurso da defesa, remanescendo necessidade de análise meritória somente quanto ao recurso da acusação.

I.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
:

No
meritum causae
, o Ministério Público objetiva a realização de novo julgamento, ao fundamento de que a
decisão
exarada
pelo Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos
,
uma vez que o acusado agiu em coautoria com o corréu, que restou condenado pelo crime doloso contra a vida em outra ação penal, com base nas mesmas provas
.

À vista disso, a acusação pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, c/c § 3.º, do Código de Processo Penal.

Razão assiste ao
Parquet
.

A despeito de a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte haver sido sustentada pela Defesa Técnica na sessão plenária e acolhida pelos jurados, do exame dos elementos de convicção levados a conhecimento dos juízes leigos não é possível chegar a essa conclusão.

Com efeito, para aferir se há efetiva dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que esteja a autorizar a anulação do julgamento, é exigido que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente
contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa ordem de ideias, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

A propósito, esse é o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”

(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11.04.2017
).

Assim,
o recurso de apelação criminal interposto com amparo legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas
, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,

deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Essa, contudo, não é a realidade observada nestes autos. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça compreende que,
ao constatar que a decisão da Corte Popular não encontra arrimo nos elementos probatórios contidos no processo, o Tribunal
ad quem
deve determinar a realização de novo julgamento, providência essa que não ofende o princípio constitucional da soberania dos vereditos
. Atente-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO NO TERCEIRO QUESITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

2. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos vereditos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário (Precedentes).

3. No caso, a Corte estadual demonstrou, com base, especialmente, nos depoimentos dos autos, que a absolvição do réu não encontra respaldo nas provas colacionadas ao feito, o que permite o reconhecimento da nulidade do julgado e demonstra estar o acórdão em harmonia com o posicionamento deste Superior Tribunal.

4. Agravo regimental não provido.
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no AREsp 859.533/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 04.05.2021. DJe 14.05.2021).

Nesse sentido, observa-se
incumbir ao Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação criminal
, efetivar o direito ao
duplo grau de jurisdição
,
princípio este também de estatura constitucional
e que comporta ajuste de tônica nas hipóteses em que a Corte revisora está a analisar inconformismo relacionado com as decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, dada a vinculação do motivo da impugnação.

A
materialidade

da infração penal
se apresenta comprovada por meio da menção, na decisão de pronúncia (especificamente no ID 70567981 – Pág. 08), à existência do laudo de exame necroscópico e mapa de lesões, além de certidão de óbito da vítima, documentos esses possivelmente não juntado aos autos com o desmembramento da ação penal e traslado do recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça, conforme, aliás, já consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (especificamente no ID 70568001 – Pág. 13) ao tempo do julgamento da impugnação
stricta
. Seja como for, a prova oral amealhada em todas as fases da persecução penal é suficiente para atestar a existência do fato.

A
autoria do delito
foi reconhecida pelos jurados, contudo sob outro enquadramento típico, motivo por que a análise da
quaestio
gravita em torno da caracterização do elemento subjetivo do tipo, uma vez que, segundo a tese sustentada pela Defesa Técnica em plenário e acolhida pelos jurados, o acusado não agiu com
animus necandi
, mas sim com
animus laedendi
, sucedendo-se o resultado morte. Logo, cumpre analisar se os elementos probatórios levados à cognição dos jurados eram suficientes para incutir a intelecção de que o recorrido teria agido com intenção diversa da produção do óbito da vítima.

Nesse sentido, vale destacar que, embora diversos elementos de cognição tenham sido produzidos ao longo da persecução penal para descortinar a autoria do crime, conforme consta da Ata de Julgamento (
ID 70566696 – Págs. 01/06
), os jurados tiveram acesso à inquirição em plenário da testemunha
Daniela Luz Oliveira
. Ainda, foram exibidos os testemunhos de
Elaine Cristina Dantas da Cruz
e
Ronaldo Santos Barbosa
, a pedido do Ministério Público; de
José Arildo de Oliveira Júnior
,
Joemil Almeida Santana
e
Pablo Batista de Souza Cavalar
, a pedido da defesa; além da exibição do interrogatório do corréu
Alessandro Pereira Solito
, a pedido dos jurados, todos eles prestados na primeira fase da instrução. Por fim, o acusado
MARCOS LIMA DOS SANTOS
foi interrogado na sessão plenária.

É com base nessas provas, acessíveis durante a sessão de julgamento pela Corte Popular, que se afere a impossibilidade da conclusão a que os jurados chegaram após a quesitação, ainda que a tese tenha sido sustentada pela Defesa Técnica durante os debates orais
.

Conforme concatenado na prova oral, verifica-se que o grupo de amigos formado pela vítima
Denner Willian Santos de Almeida
e por
Pablo Batista de Souza Cavalar
,
Douglas dos Santos Lemos
e
José Arildo de Oliveira Júnior
estiveram na Cachaçaria, em Sapezal, onde comeram, consumiram bebidas alcoólicas e se encontraram com
Daniele Rodrigues de Almeida
,
Elaine Cristina Dantas de Cruz
e
Daniela Luz Oliveira
. De lá, todos seguiram para a Danceteria Alternativa, onde já estavam o acusado
MARCOS LIMA DOS SANTOS
e o corréu
Alessandro Pereira Solito
.

No local,
Daniele
e
Alessandro
dançaram e, em determinado momento, a peça de cima do vestuário da moça caiu e ela ficou apenas de top; naquele instante, vendo
Alessandro
conversar com
Daniele
,
Douglas
,
José Arildo
e
Pablo
foram tirar satisfação com o rapaz, sucedendo-se uma discussão acalorada entre
Douglas
e
Alessandro
, que começaram a se agredir. Em razão disso,
José Arildo
e
Pablo
envolveram-se na confusão com o objetivo de defender
Douglas
e
MARCOS
se envolveu com o fito de ajudar
Alessandro
.

A confusão se generalizou entre os rapazes, inicialmente no ambiente interno da boate, continuando no ambiente externo e, a seguir, do lado de fora do estabelecimento, tendo a briga sido apartada, a todo tempo, pelo segurança
Ronaldo Santos Barbosa
.

Desfeito o entrevero e separados os envolvidos,
Alessandro
e
MARCOS
saíram do estabelecimento de motocicleta, foram até a casa deste último e retornaram para a boate, à procura do outro grupo, sendo informados que eles já não estavam mais no local.

Após isso, saíram à procura dos rivais, encontrando-os próximos ao Banco Sicredi. Ao perceberem a aproximação dos réus,
Pablo
,
Douglas
e
José Arildo
ficaram temeroso e começaram a correr, assim como
Daniela
,
Daniele
e
Elaine
.
Alessandro
, que pilotava a motocicleta, desceu do veículo e correu atrás do trio de rapazes, que percebeu que ele tentou tirar um objeto brilhoso da cintura, razão por que continuaram a correr.
Denner
, por estar muito embriagado, não conseguiu empreender fuga, permanecendo mais próximo da motocicleta, perto de onde estava
MARCOS
. Na sequência,
Alessandro
desistiu de correr atrás do trio e retornou até onde estava a motocicleta.

No ponto, existe uma dúvida acerca de quem acertou
Denner
, se
Alessandro
, ao retornar correndo, ou se
MARCOS
, enquanto
Alessandro
corria atrás dos demais.

Sabe-se que ambos montaram na motocicleta, pilotada por
Alessandro
, e empreenderam fuga, sendo que
Alessandro
foi preso em sua casa e
MARCOS
na casa de sua mãe.

Na segunda fase do júri, a testemunha
Daniela Luz Oliveira
afirmou ter presenciado a situação desde que a briga aconteceu. Detalhou que
Denner
bebeu bastante na festa e não participou da confusão. Quando retornavam da danceteria, a pé, viram a moto e, embora não tenha conseguido identificar quem pilotava o veículo, afirmou possuir certeza de que eram
Alessandro
e
MARCOS
no veículo.
Todos saíram correndo e tentaram puxar o ofendido, mas ele estava muito bêbado e conseguiu correr só um pouco, motivo por que ficou para trás e os réus o alcançaram.

A testemunha disse não ter visto quem desferiu a facada no ofendido, assim como não se recordar quem estava mais próximo da vítima quando ela foi atingida, porém, acredita que foi
Alessandro
quem o golpeou, uma vez que a depoente gritou com o corréu mais ou menos no momento que
Denner
foi atingido
.

Daniela
reiterou que
Denner
não tinha condições de correr e se defender, porque estava bastante embriagado. Além disso,
descreveu não ter havido tempo para discussão ou luta corporal entre a vítima e os acusados
. Afirmou conhecer os réus antes da briga e sabe que havia uma rivalidade entre os grupos da vítima e do acusado.

Ouvida na primeira fase da instrução, a testemunha
Elaine Cristina Dantas da Cruz
afirmou ter presenciado a briga dentro da boate e, durante todo o tempo,
Denner
não se envolveu na confusão.
Elaine
explicou que o
desentendimento aconteceu porque uma das meninas dançou com o
Alessandro
, sucedendo-se, então, a briga.

Segundo
Elaine
, ao saírem da boate, foram embora andando e, chegando no Banco Sicredi, escutaram o barulho da moto. Alguém que estava na moto gritou “eu quero de verde”, que era o
Pablo
, porém não reconheceu a voz de quem gritou. Conforme a testemunha assinalou,
Pablo
participou da briga na danceteria, mas não se recorda a cor da roupa que
Denner
usava. Observou que
MARCOS
e
Alessandro
estavam juntos na moto e todos saíram correndo, mas
Denner
ficou para trás.

A testemunha descreveu que, na altura do Banco Sicredi,
Alessandro
passou ao seu lado, a pé, correndo, e perguntou “cadê eles?”. Após isso, escondeu-se em uma barraquinha. Explicou não ter visto se
Denner
correu, porque ele estava muito atrás: à frente, estavam a depoente e
Júnior
;
Dani
e
Douglas
estavam logo atrás; e, mais atrás, estavam a outra
Dani
,
Pablo
e
Denner
.

Elaine
disse não ter visto
MARCOS
ou
Alessandro
dando a facada, porém, após o fato, o comentário era que
MARCOS
teria golpeado o ofendido
. A testemunha disse não o conhecer nem de vista e nem de nome, assim como não o viu na hora da briga, nem se recorda dele, ficou apenas sabendo seu nome.

Descreveu, também, que a “
Daniele
moreninha” foi quem gritou que
Denner
havia sido atingido, porém ela não possuía certeza sobre quem o teria esfaqueado. Por fim,
Elaine
asseriu já conhecer
Alessandro
, pois já tinha sido namorada do irmão dele, sendo que o corréu não possuía fama de “brigão”.

Auscultado na primeira etapa do rito escalonado, o segurança da danceteria,
Ronaldo Santos Barbosa
, assinalou que conhecia os acusados e não conhecia a vítima. Explicou que no dia do fato houve um evento na boate e a briga aconteceu por causa de uma mulher, sendo que se iniciou dentro da danceteria, continuou ao ar livre e, em um terceiro momento, já do lado de fora. Na ocasião, separou as pessoas envolvidas e colocou-as para fora. Asseverou não ter visto
Denner
envolvido na confusão, pois ele estava sentado em um canto, muito alcoolizado, sendo que o ofendido até estava próximo do fato no primeiro momento, depois não o viu e, do lado de fora, ele estava afastado e visivelmente embriagado.

O segurança assinalou que
MARCOS
e
Alessandro
retornaram ao local e este último perguntou onde estavam os meninos com quem eles brigaram, respondendo-os que já haviam ido embora. Na ocasião, eles estavam em uma moto, pilotada por
Alessandro
e não viu se estavam armados, pois eles não chegaram a descer do veículo.

A testemunha explicou que foi embora no mesmo rumo em que o fato aconteceu e, quando chegou no local,
Denner
estava caído no chão e apenas o
MARCOS
estava perto dele, já indo embora, caminhando para a direção da moto, enquanto
Alessandro
estava perto do veículo, pronto para ir embora e eles se evadiram dali
. Afirmou não ter visto quem estava com a faca e acredita ter visto manchas de sangue tanto em
Alessandro
quanto em
MARCOS
, porém ambos estavam feridos e não chegou a perceber se havia presença de sangue da vítima.
Alessandro
foi quem saiu pilotando a moto. Asseriu desconhecer se havia desentendimentos anteriores entre
Denner
e os acusados.

Afirmou, ainda, que a vítima estava deitada no chão, com a namorada segurando a cabeça. Observou duas perfurações.
Denner
estava agonizando, sofrendo e estava muito alcoolizado, pois não conseguiu nem correr, sendo que, quando ainda estava na danceteria, mal estava conseguindo andar;
a vítima não conseguia dizer quem o esfaqueou, porém pedia ajuda
.

Ronaldo
explicou que
Denner
não tinha como se defender, pois, além de estar muito alcoolizado, era um menino, de porte e estatura muito pequenos. Esclareceu que desde que conhece os acusados, foi a primeira vez que ambos se envolveram em brigas na danceteria.

Por fim, detalhou que onde
Denner
foi esfaqueado estava escuro, somente com iluminação pública, porém com árvores.

José Arildo de Oliveira Júnior
asseverou, na primeira fase da instrução, que, no dia do fato, envolveu-se na briga na Danceteria Alternativa e, apesar da confusão generalizada no estabelecimento,
Denner
não se envolveu em nenhum momento e ficou no canto, o tempo todo junto com as meninas. Quanto aos rivais, assinalou que, inicialmente, apenas
Alessandro
se envolveu na briga, acreditando que
MARCOS
apenas foi ajudá-lo.

Conforme assinalou, encerrado o entrevero, quando já estavam indo embora, viu quando
MARCOS
e
Alessandro
se aproximaram, devagar, com o farol da moto desligado. Afirmou ter notado a chegada dos réus e
Pablo
disse que achava que eles estavam armados, razão pela qual correu, juntamente com
Pablo
e
Douglas
, porém
Denner
tentou fugir pelo lado de trás do Banco Sicredi.

A testemunha descreveu que o local era pouco iluminado e foram perseguidos por
Alessandro
, que estava com a mão na cintura, exaltado e falando alguma coisa, bravo, chamando o
Pablo
, referenciando-se à camisa verde que ele usava: “eu quero você de verde”.
Perceberam que
Alessandro
tirou algo da cintura, o que acreditavam ser um revólver, mas que, diante do contexto, possivelmente era a faca. Segundo explicou, enquanto eram perseguidos pelo corréu,
MARCOS
ficou para trás, próximo da moto e estava mais perto de
Denner
, entretanto não sabe se
MARCOS
estava armado também
.

Relatou, que, a seguir, esconderam-se em uma construção até ouvirem o barulho da moto passando por eles. Assim,
não viu a agressão ao ofendido e soube do fato pelas meninas
, sendo que uma delas, “
Daniele
moreninha” disse que viu
Alessandro
esfaqueando a vítima. Por fim, explicitou que
Denner
era pequeno e não era acostumado a beber.

Auscultado na primeira etapa da instrução, o policial militar
Joemil Almeida Santana
explicou ter participado das diligências após o fato. Na ocasião, foram acionados pelo
Ronaldo
, pois próximo ao Sicredi havia uma pessoa esfaqueada e, ao chegarem no local, a ambulância estava recolhendo a vítima.
Daniele
começou a relatar o fato, indicando o
Alessandro
como um dos rapazes que estava em uma moto branca, sendo que ela não conhecia a outra pessoa.

Assim, foram até a casa do
Alessandro
, uma república, encontrando-o em uma barraca de camping. Ao ser abordado,
Alessandro
delatou
MARQUINHOS
e apontou onde ele residia, porém o recorrido estava na casa da mãe, quem estava a cuidar dele, que estava com o olho bastante machucado.

O agente de segurança pública ainda explanou que,
no momento da lavratura do boletim de ocorrência, inicialmente os acusados não entraram em acordo sobre quem teria desferido as facadas no ofendido, até que
MARQUINHOS
teria admitido que golpeou a vítima
.

Ouvida na primeira fase da instrução, a testemunha
Pablo Batista de Souza Cavalari
afirmou que Denner era seu amigo, assim como que conhecia os réus e se envolveu na briga na boate. Segundo asseverou, durante a confusão,
Denner
foi segurado pelas meninas.

Consoante relatou, ao irem embora, próximo ao Sicredi, em um local um pouco escuro, embaixo das árvores, viu os réus.
Conseguiu visualizar
Alessandro
puxando algo brilhoso da cintura e imaginou que fosse uma arma e
Alessandro
correu atrás deles, dizendo que queria o de verde, que era o depoente. Descreveu ter corrido brevemente de costas e conseguiu ver que
MARQUINHOS
ficou para trás, sendo que, quando correram de
Alessandro
,
MARQUINHOS
estava bem próximo de onde
Denner
foi atacado, porém não chegou a ver se ele estava com uma faca
. Explicou que não seria possível confundirem-no com a vítima, sobretudo em razão da altura.

Prosseguiu narrando que, quando acharam algo para se defenderem,
Denner
já estava no chão, agonizando, pedindo que chamassem sua mãe. Observou que saía um pouco de sangue pela boca do ofendido, assim como escorria sangue também pelo peito. Rememorou que
uma das meninas afirmou que teria sido
Alessandro
quem esfaqueou, mas depois voltou atrás, dizendo que era o
MARQUINHOS
.

Por fim,
Pablo
explicou que
Denner
não tinha como se defender e não tinha nada a ver com a briga; ressaltou que não possuía brigas anteriores com nenhum dos réus e que
Alessandro
tinha fama de brigão.

Interrogado em juízo na primeira etapa do rito escalonado do procedimento do Tribunal do Júri, o corréu
Alessandro Pereira Solito
disse que o fato não é verdadeiro, uma vez que não “furou” a vítima
Denner
. Destacou que
MARCOS
assumiu, em seu primeiro depoimento na Delegacia de Polícia, ter golpeado o ofendido, contudo, após serem presos, o recorrente se consultou com um advogado e prestou um segundo depoimento, modificando a versão inicialmente apresentada.

Segundo o corréu explicou, na data do fato estava na danceteria com
MARQUINHOS
e
Claudivan
, quando aconteceu uma confusão por causa de uma menina, a “
Daniele
branquinha”. Disse ter dançado com
Daniele
; os amigos dela foram para o banheiro e logo depois ela tirou a blusa e ficou só de top. Descreveu que, como anteriormente já havia trabalhado na danceteria como segurança, junto com
Ronaldo
, este reclamou com ele sobre
Daniele
estar sem blusa, motivo por que foi conversar com ela, para que colocasse a peça. Na sequência, os rapazes saíram do banheiro e, ao olharem a cena, pensaram que o coacusado estava procurando confusão, tendo se iniciado o desentendimento.

Alessandro
explicitou que, no começo, a confusão se deu apenas entre ele e
Douglas
, porém várias pessoas se envolveram no entrevero e, de um lado, estavam apenas ele e
MARCOS
, enquanto do outro estavam
Douglas
,
Júnior
e
Pablo
, os quais foram auxiliados por
Denner
, que também participou da briga. A seguir, foram retirados do recinto pelos seguranças e, na sequência, uma garrafa de
long neck
foi lançada contra eles.

O coacusado ponderou que o apelado não teve influência no motivo da briga e não precisaria ter se envolvido na confusão, ressaltando, ainda, não ter visto se
Denner
atingiu
MARCOS
durante o entrevero. Enfatizou, também, que, na briga,
MARQUINHOS
foi quem mais apanhou.

Alessandro
relatou que, cinco minutos após contida a briga, saíram para o lado de fora, pegaram a moto e foram para a casa de
MARQUINHOS
. Afirmou ter pilotado a moto; entraram na casa do recorrido e saíram, sendo que
MARCOS
disse para darem um susto no outro grupo e não o viu pegar a faca, ressaltando, ainda, ter partido do apelado a ideia de pegar a arma branca
.

Seguiu explicando que retornaram à danceteria à procura dos outros rapazes, porém não tinha a intenção de fazer nada, pois
quem estava com a faca era
MARQUINHOS
. Já ao encontrá-los, desceu da moto e saiu correndo atrás de
Pablo
,
Douglas
e
Júnior
, pensando que o acusado corria junto consigo, porém, quando olhou para trás, não viu
MARCOS
, que havia ficado junto ao veículo, próximo de
Denner
. Então,
resolveu voltar até onde o recorrido estava, quando ele lhe disse “furei um”, ao que respondeu “então vamos embora” e, após isso, montou na moto
e saiu do local; deixou o apelado na casa da mãe dele e foi embora para sua casa.

O coacusado ressaltou não haver imaginado que
MARQUINHOS
fosse esfaquear alguém, pois a ideia inicial era apenas dar um susto no outro grupo. Descreveu ter visto
Denner
esfaqueado, mas não viu
MARCOS
o golpeando; tão somente o visualizou com o artefato na mão
. Assinalou que, momentos antes, não visualizou o ofendido correndo, assim como não o agrediu.

Alessandro
ainda explicou que, quando foi preso em flagrante, havia chegado em casa havia cerca de dez minutos e,
na Polícia Militar, ao ser lavrado o boletim de ocorrência, não houve ameaça para
MARCOS
assumiu o que fez
. Por fim, disse ser amigo do recorrido desde criança e não conhecia nenhum dos outros meninos, apenas via
Pablo
na rua e sabia onde
Denner
estudava.

O réu
MARCOS LIMA DOS SANTOS
, interrogado durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, explicou que, no dia do fato foi à festa na Danceteria Alternativa, onde aconteceu uma briga generalizada, não sabendo ao certo quem separou a confusão. Descreveu ter apanhado durante o entrevero e, ao fim,
Alessandro
o chamou para irem embora, dizendo-lhe “me leva em casa”; ao chegarem lá, o coacusado encostou na área enquanto o interrogado foi lavar o rosto, pois estava sangrando.

MARCOS
descreveu acreditar que foi naquele momento, enquanto estava no banheiro, em sua casa, que
Alessandro
pegou a faca, pois, na sequência, o corréu lhe disse “vamos voltar lá, vamos assustar eles”
e, ao retornarem para a danceteria, ele desceu da moto e logo subiu novamente, quando então foram para a direção do Banco Sicredi.

O acusado disse que, quando chegaram no Sicredi, alcançaram os meninos e, ao pararem a moto, os rapazes correram, sendo perseguidos por
Alessandro
por pouco mais de um minuto; a seguir, ele voltou andando.

O recorrido explicou que a vítima estava parada a cerca de 20 m (vinte metros) de si e, quando
Alessandro
retornou, ele disse “você também estava na briga”, motivo pelo qual o coacusado foi para cima do
Denner
, que caiu
. Então, subiram na moto novamente e foram embora, quando
Alessandro
o deixou na casa de sua mãe, ainda machucado, e sua genitora, ao ver o coacusado, mandou-o embora. Um pouco depois os policiais chegaram no local.

Ainda no interrogatório perante os jurados,
MARCOS
foi questionado sobre as
contradições
existentes entre todos os depoimentos por ele prestados durante a persecução penal
, que foram quatro ao total: dois na fase extrajudicial, um na fase do
judicium accusationis
e o último, perante o plenário da Corte Popular.

O primeiro ponto salientado pelo magistrado durante o procedimento foi o fato de
MARCOS
ter admitido, no primeiro interrogatório perante a autoridade policial, que teria sido o autor dos golpes em
Denner
e, após, no segundo interrogatório na fase administrativa, ter voltado atrás e dito que
Alessandro
foi quem desferiu as facadas.

O acusado pontuou ter admitido a culpa no lugar de
Alessandro
inicialmente porque o corréu possuía passagem anterior pela polícia. Nesse sentido, afirmou possuir conhecimento de que ele havia sido preso com uma espingarda, juntamente com companheiros de serviço.

Além disso, o interrogado afirmou que estava muito machucado em razão da briga na danceteria e
Alessandro
também lhe solicitava para que assumisse a prática do fato, porém sem ameaçá-lo para tanto. Descreveu que, contudo, depois disso, ficou com medo do corréu.
MARCOS
afirmou que o segundo depoimento prestado na esfera policial é o que seria verdadeiro.

Outro ponto contraditório nos interrogatórios do réu refere-se ao seu
conhecimento quanto à busca da faca em sua casa após a saída da boate
. Conforme pontuado pelo magistrado no interrogatório em plenário, no segundo depoimento à Polícia,
MARCOS
disse que foi até sua casa com
Alessandro
para buscar a arma branca e intimidar os rapazes, sendo que o corréu teria lhe perguntado onde ela estava, pegou-a e colocou-a na cinta. Do mesmo modo, a Promotoria de Justiça ressaltou que, no interrogatório da primeira fase do júri,
MARCOS
também relatou que
Alessandro
lhe disse para irem buscar a arma branca em sua casa logo após brigarem da boate.

Diante do questionamento,
MARCOS
manteve a versão apresentada em plenário, no sentido de que não viu
Alessandro
pegando a faca em sua casa, bem como não sabia como ele havia pegado a arma branca, pois o corréu não lhe perguntou sobre o objeto
. Assim, teve conhecimento dessa circunstância apenas depois que o coacusado investiu contra a vítima e voltou correndo para a moto, dizendo “vamos embora, vamos embora”, oportunidade em que subiram no veículo e saíram dali. O réu afirmou que, no primeiro momento em que saíram da danceteria, logo após a briga, sua intenção em ir para sua casa era já ir embora em definitivo, encerrando as atividades naquela madrugada.

O acusado ainda foi perguntado a respeito da participação de
Denner
no entrevero, pois, em seu segundo interrogatório na esfera policial, disse que ofendido lhe acertou um soco e, em plenário, afirmou que a vítima não participou da briga.
MARCOS
então manteve a versão ajustada perante os jurados, justificando-se que não conhecia nenhum dos envolvidos na briga para poder diferenciá-los.

O último ponto questionado foi quanto à condução da motocicleta, pois no segundo depoimento na fase administrativa, o réu disse ter conduzido o veículo, enquanto em plenário afirmou que apenas o coacusado conduziu o automóvel. O recorrido, então, reiterou que em todos os momentos foi apenas
Alessandro
quem conduziu a moto.

Com efeito, analisando o contexto apresentado, constata-se ser incontroversa a morte do ofendido, assim como que nenhuma das testemunhas visualizaram com clareza quem golpeou
Denner
no dia do fato, havendo certeza apenas que
MARCOS
e
Alessandro
estavam na motocicleta que foi ao encalço da vítima e seus amigos e, ainda, que
Alessandro
os perseguiu correndo, aparentemente com a faca, enquanto
MARCOS
ficou parado, mais próximo da motocicleta e do ofendido, que não conseguiu correr, dado o estado de ebriedade em que se encontrava. Nenhuma das testemunhas foi capaz de constatar se
MARCOS
estava com uma arma branca também.

Por sua vez, os acusados apontam um ao outro como autor das facadas.

Seja como for, essa circunstância evidencia-se absolutamente desimportante, no contexto em que, após uma briga em uma boate, decidiram municiarem-se com a arma branca e irem ao encontro de seus rivais a pretexto de assustá-los.

MARCOS
, perante o plenário, apresentou versão diferente daquela que vinha sustentando até então, sobretudo quanto ao conhecimento da busca da faca em sua casa após o fim da briga, sendo essa circunstância bastante explorada durante seu interrogatório na segunda etapa do rito escalonado do Júri.

Esse é, aliás, um fator a enfraquecer a narrativa do réu aos jurados, tendo em vista o
conjunto de inconsistências
explorado durante o interrogatório.

Embora seja certa a existência de mais de uma linha de raciocínio a partir das provas que existem no caderno processual,
não há a intelecção, pura e simples, de que o réu desejava tão e somente ferir a vítima, pois, a todo momento, quanto a este específico ponto, sempre alegou que o desejo era assustar
Denner
e seu grupo de amigos
.

Nesse contexto, a se considerar que, com a atitude de persegui-los com a faca, houve a assunção do risco de se produzir a ofensa à integridade corporal de seus rivais, por conseguinte, é possível depreender que também houve a assunção do risco de produção do resultado morte – como de fato aconteceu – em especial ao se constatar que
o ofendido foi atingido no tórax, região do corpo que abriga órgãos vitais de elevada hierarquia
.

Conforme o relato de algumas das testemunhas,
Denner
, ainda antes do socorro,
agonizou imediatamente após ser atingido
, pois escorria bastante sangue de seu peito, chegando a sair sangue, também, por sua boca. Ademais, ele mal conseguia pedir ajuda, pois estava com dificuldade para falar, tamanha foi a importância da região do corpo em que foi golpeado.

Nessa ordem de ideias, os elementos de cognição apresentados aos jurados até permitiriam a compreensão de que o acusado não possuía conhecimento quanto ao uso da faca pelo corréu (versão sustentada por ele no interrogatório em plenário), porém não possibilitam a intelecção de que
MARCOS
, em sua conduta, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com
Alessandro
, teria tão e somente assumido o risco de causar lesões corporais na vítima.

À vista desse espectro probatório e desse raciocínio técnico-jurídico, a versão sustentada pela Defesa Técnica nos debates orais e acolhida pelo Conselho de Sentença

não encontra amparo no acervo probatório
.

Diante dessas constatações,
não se revela pertinente a desclassificação tal como ajustada pelos jurados, uma vez que a realidade implementada no plano fático difere da resposta jurídica apresentada pelo Tribunal do Júri
.

A lesão corporal qualificada pelo resultado morte está tipificada no artigo 129, § 3.º, do Código Penal e consiste em
crime preterdoloso
, pois é necessário que a violência empregada contra a pessoa humana seja dolosa e
que o resultado morte advenha de forma culposa.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a

tipificação da
lesão corporal seguida de morte

visa tutelar precipuamente os bens jurídicos
incolumidade e integridade corporal
, uma vez que
não há
animus necandi
, pois a superveniência do resultado morte provém da inobservância a um dever objetivo de cuidado, elemento esse que suplanta a vontade primária, consistente em lesionar ou ferir a vítima.

Luiz Regis Prado pondera o seguinte sobre o delito ora em voga:

“
É de notar, na sequência, que o artigo 129, § 3.º, do Código Penal prevê a
lesão corporal seguida de morte
, que se verifica quando da ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem ‘resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo’.

Trata-se de lesão corporal qualificada pelo resultado (morte), que opera como condição de maior punibilidade,
estabelecendo a lei uma agravação de pena para o resultado mais grave causado no mínimo por culpa
.

(...)

Para a configuração do delito constante do artigo 129, § 3.º, do Código Penal
é imprescindível que o sujeito ativo não tenha agido com consciência e vontade de matar a vítima – ou aceito como possível ou provável a produção do resultado morte, concordando com o seu advento – porque se assim fosse haveria homicídio doloso consumado
.

De outro lado,
é preciso que o resultado material externo (morte) – objetivamente previsível e não querido pelo autor – decorra da inobservância do cuidado objetivamente devido
. Porém, se não lhe era possível prever o resultado morte, responde apenas pelo delito de lesão corporal (simples ou grave).

Depreende-se, portanto, que a lesão corporal seguida de morte é um misto de dolo e culpa: conjuga o dolo no antecedente (lesão corporal) e a culpa no consequente (morte).
”
(PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:
parte especial – arts. 121 a 249 do CP). 2. v. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019; título I, capítulo II, item 1.3.4; destaques apostos).

Na hipótese vertente, diante de todos os argumentos elencados, não há prova para estabelecer que a conduta analisada se pautou pela vontade de ofender a integridade e/ou a incolumidade corporal da vítima. Tampouco, é possível compreender que, a partir dessa ação inicial e por inobservância a um dever objetivo de cuidado, ante a ausência de previsão de um resultado que era possível ser objetivamente previsto, porém indesejado pelo autor, tenha acontecido o resultado morte.

Não se ignora
a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, uma vez que se trata de aspecto interno da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do agente antes, durante e depois do crime.

De todo modo, por cuidar de aspecto de natureza eminentemente subjetiva, a comprovação do elemento volitivo do agente deve ser analisada
casuisticamente
, não sendo exigível que se dispense o mesmo tratamento jurídico a situações fáticas diversas.

Volvendo-se à hipótese em apreço, observa-se que as provas coligidas ao feito e as peculiaridades do caso concreto
não
demonstram seguramente que tenha havido tão e somente
animus laedendi
na conduta do réu.

Nesse cenário, é imperativo concluir que a decisão dos
julgadores leigos

NÃO
se encontra ancorada nos elementos de cognição amealhados durante a persecução penal, estando a
deliberação, portanto, contrária às provas constantes no caderno processual.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA
pelo
Ministério Público
e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal adesivo interposto por
MARCOS LIMA DOS SANTOS
.

Ainda,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
em contrarrazões defensivas,
CONHEÇO
da apelação criminal manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002610-30.2014.8.11.0078 – Código 76523 e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para determinar a submissão de MARCOS LIMA DOS SANTOS a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021